Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712109-41.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA MARIA DE PAULA SOUSA APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E S P A C H O Intime-se COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO para se manifestar sobre a petição de ID 39491560. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora